Tribunal: TJSP
Processo: 3001607-70.2018.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Silvia Meirelles
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Juízo de readequação – Tema no. 810, do Eg. STF – V. acórdão que afastou a aplicação da Lei n. 11.960/09 no tocante à correção monetária - Desnecessidade de readequação do julgado, visto que a tese paradigma criada no Tema n. 810/STF foi observada – Manutenção do julgado, nestes termos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000498554
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
3001607-70.2018.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante CAIXA
BENEFICENTE DA POLÍCIA MILITAR - CBPM, são agravados CENIRA FANHANI,
CLISLENE FERNANDES LEITE, BENEDITA DE NAZARETH DA SILVA PINTO,
BENEDITA
APARECIDA
ALVES,
MARIA
APARECIDA
BUENO
LEITE,
CHRISTIANE APARECIDA FERNANDES LEITE, ANA ELIETE FERREIRA
FRANCO, ELZA DORA RODRIGUES ALVES BORGES, SOLANGE DA SILVA e
ODETTE MOREIRA DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Mantiveram o decidido.
V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SIDNEY ROMANO DOS
REIS (Presidente sem voto), MARIA OLÍVIA ALVES E LEME DE CAMPOS.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
SILVIA MEIRELLES
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3001607-70.2018.8.26.0000 -Voto no
2
Agravo de Instrumento no 3001607-70.2018.8.26.0000 JV*
Agravante: CAIXA BENEFICENTE DA POLÍCIA MILITAR DO
ESTADO DE SÃO PAULO - CBPM
Agravados: CENIRA FANHANI e OUTROS
Comarca: CAPITAL
Juíza: Dra. LAIS HELENA BRESSER LANG
Voto: 15.246 Jr*
AGRAVO DE INSTRUMENTO Juízo de readequação
Tema no. 810, do Eg. STF V. acórdão que afastou a
aplicação da Lei n. 11.960/09 no tocante à correção
monetária - Desnecessidade de readequação do julgado,
visto que a tese paradigma criada no Tema n. 810/STF foi
observada Manutenção do julgado, nestes termos.
Adotado o relatório de fls. 22/23, acrescenta-se que o v.
acórdão negou provimento ao agravo de instrumento da CBPM, afastando a
aplicação da Lei n. 11.960/09 para fins de correção monetária, diante do
julgamento da Repercussão Geral n. 810/STF.

Irresignada, a ré interpôs recurso especial (fls. 29/36),
com contrarrazões a fls. 39/44.

A fls. 47/49, o Excelentíssimo Presidente da Seção de
Direito Público determinou a devolução dos autos a esta Turma Julgadora,
para eventual adequação da fundamentação e/ou manutenção da decisão, em
razão do julgamento de mérito do Recurso Extraordinário n. 870.947/SE,
Tema n. 810/STF.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3001607-70.2018.8.26.0000 -Voto no
3
É o relatório.
Em decorrência do julgamento do mérito do Recurso
Extraordinário n. 870.947/SE (Tema n. 810/STF), retornaram os autos para
eventual adequação da fundamentação ou manutenção da decisão.

É caso de manutenção do julgado.

Isto porque o v. acórdão já respeitou a tese paradigma
fixada no Tema n. 810/STF, ou seja, correção monetária pelo IPCA-E e juros
de mora com base na Lei n. 11.960/09, a partir de sua publicação
(30.09.2009).
Desse modo, de rigor a manutenção do julgado.
Ante o exposto, pelo meu voto, em juízo de readequação,
nos termos do art. 1.030, inciso II, do NCPC, mantém-se o decidido, nos
termos supra.
SILVIA MEIRELLES
Relatora